Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio Life Residence pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento provisório de acórdão proferido em julgamento de demanda instaurada objetivando compelir a parte recorrida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em correção das falhas de execução, projeto e construção apontadas em laudo pericial, deferiu o pedido de dilação do prazo para a conclusão das obras, suspendeu o feito até o dia 22/12/25, deixando de apreciar o pedido de imposição de multa pelo descumprimento da obrigação no prazo consignado no acórdão exequendo. Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão agravada descumpriu a determinação imposta no acórdão exequendo, que ordenou a realização dos reparos constatados no laudo pericial no prazo de noventa (90) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Afirma que tal questão encontra-se sepultada pela preclusão, não podendo ser objeto de nova apreciação judicial. Alega que os moradores do condomínio convivem demasiado tempo com os vícios construtivos, comprometendo sua qualidade de vida e que a parte agravada sequer iniciou as obras determinadas. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a realização imediata dos reparos apontados no laudo, bem como que lhe se imponha o pagamento das astreintes cominadas, sem prejuízo das perdas e danos que venham ultrapassar o limite fixado no acórdão exequendo. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para confirmar o pleito liminarmente requerido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, colhe-se, dos documentos que acompanharam a petição inicial de cumprimento provisório de sentença, que o processo originário foi instaurado em 2019, momento em que os vícios construtivos constatados na fase de conhecimento já existiam e geravam transtornos aos moradores do Condomínio agravante. É evidente, além disso, que a postergação da correção de tais vícios por mais seis (6) meses gera mais aborrecimentos e mais transtornos aos moradores, ante a expectativa gerada, com a instauração do cumprimento provisório, de que seriam, enfim, solucionados três (3) meses após a citação da agravada no referido feito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Isso porque a jurisprudência do colendo STJ consolidou-se no sentido de que a decisão que comina astreintes não preclui, ou seja, não perde a possibilidade de ser revista com o passar do tempo. Também não faz coisa julgada material, podendo ser modificada ou excluída a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, conforme o art. 537, §1o do CPC. Do seu turno, parece existir razão à parte agravada quanto ao pedido de dilação do prazo estipulado no acórdão exequendo, nos seguintes termos: “Após a sentença, foram consultadas três empresas especializadas em inspeção e reparo de fachadas, todas recomendando novos levantamentos, inclusive a responsável pelo laudo da prova técnica anexado aos autos. Com base no rastreamento atual das áreas afetadas, apresenta-se o cronograma anexo, contemplando todos os itens sentenciados como falhas de execução, construção ou projeto, com previsão de conclusão em dezembro de 2025. Destaca-se que, embora o condomínio tenha realizado intervenções e manutenções em alguns itens desde a atualização pericial de 2020, não há garantia quanto à sua eficácia ou continuidade da política de prevenção, razão pela qual tais itens foram incluídos no cronograma, considerando a possibilidade de novos reparos. O cronograma proposto foi elaborado com fundamento na sentença e no laudo pericial, porém, para maior precisão, faz-se necessária uma visita técnica a fim de verificar as atuais condições de conservação e manutenção do empreendimento, permitindo eventuais ajustes no escopo, uma vez que alguns itens já foram reparados pelo condomínio nos últimos quatro anos” (petição de ID no 229938355). Diante disso, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível considere correta a revisão do prazo consignado no acórdão exequendo, realizada pelo ilustre magistrado processante, com o fim de assegurar à parte recorrida o tempo que se apresenta necessário à conclusão dos reparos determinados no julgamento exequendo. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator